Tribunal: TJMT
Processo: 1032325-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032325-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PREMA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 18.723.151/0001-33 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA DARE DA SILVA - CPF: 060.776.521-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. EXPORTAÇÃO DE GRÃOS. QUEBRA TÉCNICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VEDAÇÃO DA LEI N. 8.437/92. INAPLICABILIDADE À TUTELA REVERSÍVEL. INTERPRETAÇÃO DO RICMS/MT COMO PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE. PRIMAZIA DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de ICMS sobre quebras técnicas inferiores a 1% em operações de exportação. O ente público alega omissão quanto à vedação de liminares que esgotem o objeto da ação, omissão na análise dos requisitos cumulativos do art. 352 do RICMS/MT e obscuridade na definição de "perdas naturais".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou obscuridade ao:
(i)
afastar a incidência da Lei n. 8.437/92;
(ii)
utilizar a legislação estadual como parâmetro argumentativo em face da imunidade constitucional; e
(iii)
conceituar perdas naturais sem exigência de prova técnica prévia.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151 do CTN, não configura esgotamento do objeto da lide, tratando-se de medida plenamente reversível que visa proteger o contribuinte de dano financeiro imediato diante de provável imunidade constitucional.

4. A menção ao art. 352 do RICMS/MT no acórdão serviu como parâmetro de razoabilidade para demonstrar o reconhecimento estatal de perdas intrínsecas à logística, não estando o julgador adstrito às condicionantes cumulativas da norma infralegal quando a fundamentação decisória repousa na hierarquia superior da Constituição Federal.

5. Inexiste obscuridade quanto ao conceito de perdas naturais ou quebras técnicas, definidas como diferenças de peso e volume inerentes ao processo físico de transporte e armazenamento, cuja comprovação técnica exauriente é desnecessária para a concessão de tutela de urgência baseada na probabilidade do direito.

6. A pretensão do embargante revela nítido inconformismo com o mérito da decisão e tentativa de rediscussão da matéria, finalidade estranha à via estreita dos aclaratórios, que exigem a presença dos vícios taxativos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade, sendo descabida a rediscussão sobre a aplicação de norma infralegal restritiva em face de decisão fundamentada na imunidade constitucional e na reversibilidade da suspensão do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, "a"; CPC/2015, arts. 300 e 1.022; CTN, art. 151; Lei n. 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2019; TJ-MT, N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2014; STJ, EDcl no AREsp 645.359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 13.04.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 344267862), que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
PREMA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
, para o fim de deferir a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação Declaratória nº 1004733-12.2025.8.11.0041, para o fim de suspender a aplicabilidade do art. 7º, §3º, III, do RICMS/MT, em operações de exportação com quebra técnica inferior a 1% da quantidade do produto exportado pela recorrente, até o julgamento do mérito da ação originária.

Em suas razões (ID 348942851), o Estado embargante alega a existência de omissão quanto à vedação prevista no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, argumentando que a medida liminar esgotaria o objeto da ação,

Sustenta que o acordão foi omisso em relação a interpretação sistemática do art. 352 do RICMS/MT, arguindo que o dispositivo trata apenas de obrigação acessória e possui requisitos cumulativos (como o limite mensal de 0,1%) que não foram enfrentados pelo acórdão;

Argumenta que o acordão foi obscuro no que tange à definição de "perdas naturais", alegando ausência de critérios objetivos e de prova técnica que diferencie perdas logísticas de falhas operacionais.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

A parte embargada manifestou pela rejeição dos embargos de declaração, refutando as alegações de vícios no julgado. Defende que a decisão está devidamente fundamentada, que a vedação da Lei nº 8.437/92 não se aplica a provimentos reversíveis de suspensão de exigibilidade tributária e que o art. 352 do RICMS foi utilizado apenas como parâmetro de razoabilidade. Requer o não acolhimento do recurso e a aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em apreço, a despeito da argumentação expendida pelo Estado de Mato Grosso, não se vislumbra nenhum dos vícios elencados na legislação processual, denotando-se o nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida.

Da alegada omissão quanto à Lei nº 8.437/92

Não prospera a alegação de omissão quanto à vedação de concessão de liminar que esgote o objeto da ação.

O acórdão embargado reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para conceder a tutela de urgência.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) sobre as quebras técnicas não equivale ao esgotamento do objeto da lide, tratando-se de medida reversível.

Isso porque, caso a ação principal seja julgada improcedente ao final, o Fisco poderá cobrar os valores devidos com os encargos legais.

O Tribunal, ao deferir a medida, afastou implicitamente a tese de irreversibilidade, fundamentando a decisão na proteção contra o dano financeiro imediato e indevido ao contribuinte, em face da imunidade constitucional.

Da interpretação do art. 352 do RICMS/MT

Quanto ao art. 352 do RICMS/MT, o acórdão foi claro ao utilizá-lo como parâmetro argumentativo para demonstrar que o próprio Estado reconhece a existência de quebras técnicas no percentual de 1%.

A decisão não se baseou na aplicação literal do dispositivo estadual (e suas condicionantes de 0,1% mensal) para conceder o direito, mas sim na Constituição Federal.

A identificação dos fundamentos centrais do acórdão repousa na premissa de que a perda física de mercadoria (quebra técnica) não constitui fato gerador do ICMS por ausência de circulação jurídica (transferência de titularidade) e mercancia, estando a operação de exportação acobertada pela imunidade constitucional.

Outrossim, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes (como as condicionantes cumulativas de norma infralegal), quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão — no caso, a não incidência constitucional do tributo sobre perdas físicas, tese que se sobrepõe às limitações regulamentares estaduais.

Da alegada obscuridade sobre "perdas naturais"

Inexiste a obscuridade apontada. O acórdão definiu claramente que as quebras técnicas tratadas nos autos referem-se às diferenças de peso e volume inerentes ao processo logístico de grãos (evaporação, umidade, transbordo), fenômenos físicos notórios e reconhecidos pela jurisprudência, inclusive do STJ (em analogia aos casos de combustíveis).

A exigência de prova técnica prévia para conceituar tais perdas nesta fase processual é desnecessária, visto que a tutela foi concedida com base na probabilidade do direito evidenciada pela natureza física da mercadoria (granel) e nos limites de tolerância (1%) aceitos em legislações análogas e federais, citadas no voto condutor.

Da Rediscussão da Matéria

Verifica-se, portanto, que o embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios, a revisão do entendimento adotado por esta Câmara, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios, conforme pacífica jurisprudência.

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(
TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(
EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012
) (Destacamos)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Do prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que a exigência legal é de que a tese jurídica tenha sido debatida, o que foi plenamente atendido no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes (art. 1.025 do CPC).

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026